Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PENHORA PARCIAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. NÃO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pela ora recorrente ser julgado prejudicado.
2. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi correta ou não a decisão que manteve a penhora de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração líquida dos recorrentes, consoante determinado em Acórdão transitado em julgado.
3. Recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora.
4. Na hipótese dos autos, conforme relatado pela própria parte executada/agravante no recurso interposto, as penhoras determinadas nos processos trabalhistas foram exaradas antes da determinação da penhora da remuneração líquida dos ora agravantes. 4.1. Nesse cenário, tendo em vista que a decisão que determinou a penhora dos 15% (quinze por cento) rendimentos da parte ora recorrente já transitou em julgado, bem como que não restou demonstrado qualquer alteração nas condições financeiras dos agravantes no momento de tal fixação, já que as alegadas penhoras nos processos trabalhistas já existiam à época da determinação da supramencionada penhora dos proventos de aposentadoria, porém não demonstradas quando estava em discussão, tem-se que a r. decisão deve ser mantida.
5. O pedido de prequestionamento formulado em sede de contrarrazões revela-se inadmissível, à medida em que a via eleita utilizada é inadequada, não sendo o instrumento processual adequado à modificação do julgado.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.